Tribunal: TCU
Processo: 006.986/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4720/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.986/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Isabella Nunes Pessoa Ubaldino (XXX.076.917-XX); Jakeline Miranda de Moraes Ficagna (XXX.000.977-XX); Jessica Henriques Camini (XXX.649.717-XX); Joyce dos Santos Medeiros Souza (XXX.218.507-XX); Kassia Kelly Ribeiro da Silva Santos (XXX.016.257-XX); Lenilton Manoel dos Anjos (XXX.298.787-XX); Lilia Neto Figueredo (XXX.369.287-XX); Lucilene Amaro Mendes da Cunha (XXX.078.127-XX); Lucilia Pacheco Vieira (XXX.886.387-XX); Marcos Davi Gomes (XXX.402.787-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.